Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-61.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008646-61.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILZA DA SILVA VIEIRA - CPF: 884.981.312-00 (APELANTE), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
CAUSA DEBENDI
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DE CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PEP) – PAGAMENTO DE 10% DO VALOR DA MENSALIDADE – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIC EDUCACIONAL LTDA. – TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 –COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL –VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 80, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser mantido o Contrato de Parcelamento Estudantil (PEP) se a transferência da aluna aconteceu de uma unidade para outra da mesma instituição de ensino mantenedora, configurando ato ilícito a cobrança e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida relativa a esse pacto, sujeita, portanto, a danos morais.

No arbitramento do valor da reparação, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de
Causa Debendi
e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante aduz que firmou com a apelada Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) em 23-3-2015 para o primeiro e o segundo semestre de 2015, pelo qual ficou ajustado que pagaria 10% da mensalidade e o saldo remanescente em até 18 parcelas após a conclusão do curso.

Afirma que iniciou o curso de Direito no período matutino na unidade denominada Unic Aeroporto e que em 2016 solicitou transferência para o período noturno na unidade Unic Industrial.

Diz que recebeu Carta da Serasa informando que em virtude da desistência/abandono do curso, a cobrança do saldo restante foi antecipada, devendo ser paga em até 30 dias. Sustenta, no entanto, que não houve desistência ou abandono.

Afirma que a instituição é uma só, apesar de possuírem CNPJs diferentes, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Ressalta que o fato de ter aderido ao FIES no segundo semestre de 2015 não implica em antecipação da cobrança do PEP.

Alega que faz jus à reparação por danos morais em razão de ter tido seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões no ID n. 144364228

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação alegando ter
firmado com a apelada Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) em 23-3-2015 para o primeiro e o segundo semestre de 2015, pelo qual ficou ajustado que pagaria 10% da mensalidade e o saldo remanescente em até 18 parcelas após a conclusão do curso.

Afirma que iniciou o curso de Direito no período matutino na unidade denominada Unic Aeroporto e que em 2016 solicitou transferência para o período noturno na unidade Unic Industrial, mas que em 2017 recebeu Carta da Serasa informando que em virtude da desistência/abandono do curso, a cobrança do saldo restante, no valor de R$9.094,80, foi antecipada, devendo ser pago em até 30 dias. Sustenta, no entanto, que não houve desistência ou abandono.

O feito foi julgado
improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à apelada demonstrar a suposta desistência ou abandono do curso pela apelante (tese que sustenta em contestação) a justificar o cancelamento do Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Tais fatos não foram comprovados. O que se observa é que a aluna solicitou a transferência de
campus
(da Unic Aeroporto para a Unic Industrial), passando a estudar no período noturno.

Verifica-se que o Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) foi assinado pela Unic Educacional Ltda. (ID n. 144364150), sem nenhuma indicação de qual seria a unidade, de modo que pode-se concluir que incluía qualquer filial, mesmo com CNPJ diferente. Isso porque prevalece a teoria da aparência.

A apelante demonstrou, inclusive, que tanto a Unic Industrial quanto a Unic Aeroporto têm a mesma instituição mantenedora (Iuni Unic Educacional Ltda.) são representadas pela mesma pessoa, possuem o mesmo telefone de contato e email (ID n. 144364156)

Registre-se que no segundo semestre de 2015 aderiu ao FIES e, por conseguinte, o
Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) foi rescindido, permanecendo, no entanto, para o primeiro semestre de 2015.

Já no tocante à comprovação de que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida em questão, a apelante trouxe aos autos o extrato da Serasa que demonstra a negativação (ID n. 144364181) e a apelada admite, em contestação, que tenha assim procedido, não tendo impugnado tal documento.

Tratando-se de inscrição indevida, a
quantia de R$10.000,00 para os danos morais revela-se adequada para atender ao caráter pedagógico da medida, sem causar desvantagem exagerada ao ofendido, estando em consonância, portanto, com as circunstâncias e especificidades do caso concreto e com os critérios do artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

E desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJ 4-8-2010).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para declarar a inexigibilidade da dívida discutida em juízo e condenar a ré/apelada à reparação por danos morais de R$10.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais e a apelada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022